Tribunal: STF
Processo: ARE 1320932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICOHOSPITALAR À FILHA DE EX-MILITAR DA FAB. ARTIGO 50, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DA LEI Nº 6.880/80. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA E AO RECURSO DA UNIÃO.
    1 . A AUTORA, ORA APELADA, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA OBJETIVANDO SER REINCLUÍDA COMO BENEFICIÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA.
    2. O ARTIGO 50, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DA LEI Nº 6.880/80 GARANTE O DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÃO SÓ PARA O MILITAR, COMO TAMBÉM PARA SEUS DEPENDENTES.
    3. NO CASO DOS AUTOS, DEVE-SE CONSIDERAR A NATUREZA DO DIREITO PLEITEADO, O QUAL ENVOLVE A SAÚDE DE PESSOA IDOSA (75 ANOS), QUE ERA BENEFICIÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA HÁ MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS, DO QUAL FOI EXCLUÍDA DE MANEIRA UNILATERAL E REPENTINA PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE, RAZÃO PELA QUAL, PELO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, A PENSIONISTA FAZ JUS À SUA MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DO FUNSA (TRF2 - AI 2018.00.00.003794-8. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA. ÓRGÃO JULGADOR: 7ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 27/03/2019; TRF3 - AC - 5001285- 78.2019.4.03.6103. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ CARLOS FRANCISCO. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA. E-DJF3: 11/03/2020).
    4. A PENSÃO POR MORTE QUE A AUTORA RECEBE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 50, § 4º, DA LEI Nº 6.880/80, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE TINHA COM SEU GENITOR MILITAR (TRF2 - APELRE 0072844-46.2018.4.02.5101. RELATORA: JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MARCELLA ARAÚJO DA NOVA BRANDÃO. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 12/06/2019; TRF2 - APELRE 2018.51.01.047729-0. RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VERA LÚCIA LIMA. ÓRGÃO JULGADOR: 8ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 04/10/2018; TRF2 - APELRE 2014.51.01.005038-0. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL RICARDO PERLINGEIRO. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª TURMA ESPECIALIZADA. EDJF2R: 27/06/2017).
    5. PORTANTO, REVELA-SE ESCORREITA A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, QUE ASSEGUROU EM FAVOR DA AUTORA O DIREITO AO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA.
    6. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM R$ 3.000 (TRÊS MIL REAIS) MAJORADA PARA R$ 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 (ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
    7. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DA UNIÃO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, incisos I, II, e III; 167, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente